Tribunal: STF
Processo: RE 228325
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: Prisão civil: leasing: obrigação de depositário
assumida pelo representante legal da arrendatária: legitimidade da
prisão no caso concreto.
Na disciplina legal do arrendamento mercantil ou leasing -
adstrita à L. 6.099/74, alterada pela L. 7.132/83 - não há preceito
assimilável ao art. 4º do Dl. 911/69, à base do qual, por si só, o
entendimento dominante reputa legítima, na hipótese da alienação
fiduciária em garantia, a prisão civil do alienante, depositário por
força de lei; e, no ponto, a analogia é inadmissível.
A prisão civil, contudo, é admissível - até pelos que
resistimos à do alienante fiduciário - se, como ocorre no caso, a
imputação de responsabilidade de depositário ao representante legal
da empresa tomadora do leasing não se pretende extrair da lei ou da
analogia, mas sim da expressa e voluntária assunção dela em pacto de
depósito adjeto ao arrendamento mercantil.